Tribunal: TJES
Processo: 5002719-77.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002719-77.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: OTACILIO SALES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002719-77.2025.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO: OTACILIO SALES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiência econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais e condenou o requerido aos danos materiais e morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento sobra a contratação de empréstimos consignados, com descontos realizados diretamento do benefício previdenciário da parte autora.

(3). Nota-se que a consumidora efetuou a contratação de forma regular, e o banco recorrido apresentou o contrato (ID 18596807) devidamente assinado pela parte contratante via biometria facial, em que consta do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato de emprestimo consignado e os valores a serem descontados em folha de pagamento. Além disso, a recorrente recebeu depósito via TED da instituição financeira requerida e não os devolveu, conforme documentos acostados ao ID 18596808 pela própria recorrida.

(4). Destarte, não há como entender desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que foi compelido a contratar de forma abusiva.

(5). Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente contratou e utilizou seus serviços, recebeu valores, há que se afastar a pretensão exordial de que não foi informada ou contratou o serviço de cartão de crédito consignado.

(6). Desse modo, merece reforma a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

(6). Sem condenações em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)